Tribunal: TJDFT
Processo: 0752862-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIZA DOS SANTOS MARCIANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no Mandado de Segurança Preventivo n. 0719212-03.2024.8.07.0018 impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219967945 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a RDC n. 56/2009 permanece em pleno vigor, não havendo determinação de nulidade da normativa, seja pela Administração, seja pelo Poder Judiciário em âmbito nacional, com força vinculante e efeito erga omnes. Concluiu, assim, que, diante da evidente regularidade da norma que embasa a atividade fiscalizatória da autoridade coatora, constata-se a ausência de probabilidade do direito alegado pela impetrante. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a atividade de bronzeamento artificial fora proibida pela ANVISA por meio da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009. Aduz que a referida norma fora declarada nula por sentença transitada em julgado, exarada nos autos 0006475-34.2010.403.61.00, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Argumenta que a referida decisão tem eficácia reflexa, estando a ANVISA e os demais órgãos de vigilância estaduais vinculados à ordem judicial. Sustenta que, quanto ao processo na Vara Federal, o Supremo Tribunal Federal tem tese firmada no Tema Repetitivo 1075, reconhecendo a inconstitucionalidade da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja assegurada a continuidade do exercício de suas atividades de bronzeamento artificial, sem o risco de sofrer restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária. Em provimento definitivo, postulou a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 219967945 do processo originário). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 67251065, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. O agravado peticionou ao ID 69243907 informando a prolação de sentença na instância de origem, requerendo o reconhecimento de que o presente agravo de instrumento se encontra prejudicado. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 226054136), no dia 18/02/2025, pela qual a o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF denegou a segurança postulada pela ora agravante, resolvendo o processo com análise do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.